Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Direito do consumidor. Contrato de financiamento. Contratação de seguro. Vício de consentimento não comprovado. Ausência de venda casada. Devolução proporcional dos valores pagos. Inexistência de dano moral. Recurso desprovido.
I – Caso em exame
1. A autora ajuizou a presente demanda alegando que, ao realizar financiamento para aquisição de uma motocicleta, percebeu que estava sendo cobrado, junto às parcelas, um valor referente a seguros os quais não contratou conscientemente. Ao tentar cancelar os contratos, não obteve êxito e, por isso, requereu a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a rescisão contratual e determinando a restituição proporcional dos valores pagos, afastando, contudo, a pretensão de devolução integral e em dobro dos valores e a condenação por danos morais.
3. No recurso, a parte autora sustenta que a contratação dos seguros ocorreu sem o seu consentimento livre e informado, configurando prática abusiva de venda casada, e requer a devolução integral em dobro, além de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) se houve vício de consentimento na contratação dos seguros, de modo a justificar a restituição integral dos valores pagos e, eventualmente, sua devolução em dobro; e (ii) se a situação vivenciada pela autora caracteriza dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
6. A relação entre as partes configura uma relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), submetendo-se às regras protetivas da legislação consumerista.
7. A parte autora sustenta que desconhecia a contratação dos seguros e que não foi devidamente informada sobre sua adesão. Todavia, conforme demonstrado nos autos, os contratos de seguro foram firmados de forma autônoma e independente do contrato de financiamento, possuindo documentos próprios assinados separadamente pela autora, com utilização de biometria facial e geolocalização.
8. O dever de informação, previsto no art. 6o, III, e 46 do CDC, foi devidamente cumprido, na medida em que os contratos de adesão apresentavam de forma destacada todas as cláusulas e valores, permitindo que a consumidora tivesse ciência das condições contratadas.
9. Assim, não se verifica prática de venda casada, uma vez que não há qualquer evidência de que a contratação dos seguros tenha sido imposta como condição para a obtenção do financiamento. Ademais, a cláusula 13 do contrato de financiamento destaca a liberdade do consumidor em optar pela contratação ou não do seguro, afastando a tese de imposição unilateral do serviço.
10. Dessa forma, a devolução integral dos valores pagos e sua repetição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se sustentam, pois a contratação ocorreu regularmente e a rescisão em atendimento ao interesse ou opção da consumidora. Assim, correta a sentença ao determinar apenas a devolução proporcional dos valores pagos, com base no tempo de vigência dos seguros.
11. Ausente qualquer irregularidade na conduta da parte ré, inexiste fundamento jurídico para condenação por danos morais. No caso em análise, não há ato ilícito, pois a contratação dos seguros ocorreu regularmente, mediante manifestação de vontade da autora.
.IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 42, parágrafo único, e 46.
Jurisprudência relevante citada: n.a.